Tribunal: TJDFT
Processo: 0726336-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O O paciente, preso em flagrante em 20.6.24 pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas - teve a prisão convertida em preventiva, em 22.6.24, para garantia da ordem pública (ID 60818417 – p. 74/7). Sustenta a impetrante ilegalidade da prisão em flagrante, por violação do domicílio do paciente. Os vídeos apresentados pela defesa, que só teve acesso a eles na data da impetração, demonstram a entrada dos policiais na residência, sem autorização, com o paciente já preso. E não há indícios suficientes de autoria. Pede, em liminar, o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, seja concedida liberdade provisória. Consta no relatório final policial que o paciente foi flagrado por policiais militares no momento em que deixava o apartamento localizado no Gama/DF e com ele foi encontrada a chave do apartamento. Os policiais entraram no local porque tinham a informação de que, momento antes, ele teria fugido com outro investigado da residência desse último, levando drogas em mochilas. Essa informação foi passada pela avó do outro investigado, dona do imóvel onde o neto reside, também no Gama/DF, local onde foram encontradas pequenas porções de drogas, balança de precisão, caixa de arma de fogo e três munições calibre 38. Certos de que se tratava de situação de flagrante, os policiais entraram no apartamento e encontraram diversos tabletes de maconha, os quais tinham sido transportados pelo paciente e pelo outro investigado, conforme relatado pela avó desse. O outro investigado não foi encontrado. O paciente foi preso em flagrante (ID 60818417 – p. 45). Consta na denúncia que no apartamento do paciente foram apreendidas 22 porções de maconha, acondicionadas em fita adesiva, com massa líquida de 24.090,00g; porção de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 24,38g; 2 porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 0,67g e porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 63,73g (ID 60818417 – p. 83/6). Os fatos descritos no relatório policial e na denúncia, corroborados pelos depoimentos dos policiais (p. 4/6), auto de apreensão (p. 22) e laudo pericial (p. 54/65) demonstram materialidade e indícios de autoria do crime. E não se vislumbra flagrante ilegalidade por violação do domicílio do paciente. Policial disse que, ao chegar ao local conhecido como residência do paciente, a equipe se deparou com o paciente deixando o local. Indagado, ele disse que não residia ali. Revistado, foram encontradas chaves com ele, as quais davam acesso ao prédio e a apartamento, que exalava forte cheiro de maconha. A equipe entrou no local, por ter sido relatado pela senhora Luiza que seu neto e o paciente deixaram a residência dela levando drogas em mochilas. Dentro do apartamento, encontraram 22 tabletes de maconha, duas porções de cocaína, outra porção pequena de maconha, além de rolo de plástico filme. Lucas foi preso em flagrante e o outro acusado não foi encontrado (ID 60818417 – p. 6). Os vídeos apresentados pela defesa corroboram o relato do policial. Embora não tenha sido filmada a abordagem do paciente, que pode ter ocorrido mais à frente do prédio onde residia -– fora do alcance das câmeras --, é mostrado o momento em que a viatura policial chega ao local e três policiais descem, um deles com chave em mãos, que abre o portão do prédio. Logo após, chega reforço de mais dois policiais e três dos policiais sobem o prédio, enquanto os outros dois ficam de guarda na entrada, evitando que as pessoas que se aproximaram entrassem no prédio. Não se pode afirmar, ao menos nesse momento, que a entrada dos policiais no domicílio do paciente foi ilegal. Eles tinham a chave do portão do prédio. E havia situação de flagrante, diante da notícia de que o paciente foi visto com outro acusado deixando a residência da avó desse na posse de mochilas com drogas. Não há evidente constrangimento ilegal na prisão do paciente. Indefere-se a liminar. Encaminhem-se a em. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, a quem distribuído o habeas corpus. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES - em Plantão Judicial